Tribunal: STF
Processo: ARE 755012
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV; 93, IX; 131; E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário quando a alegação de contrariedade aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional depender do exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    II - Código de Processo Civil, art. 285-A. Aplicação analógica à hipótese de procedência do pedido formalizado na ação. As instâncias ordinárias, por analogia, entenderam que o referido dispositivo processual seria aplicável também na hipótese de procedência do pleito formalizado na ação.



    III – Consoante jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal, “quando se aplica analogicamente uma lei a determinado fato, faz-se resultar dele [fato] – que não se encontra previsto na hipótese nela [lei] contida – o mesmo efeito que a lei atribui ao fato que lhe é análogo e que, abstratamente, configura a hipótese nela descrita” (RE 89.243/SP, Rel. Min. Moreira Alves). Assim, somente a partir da resposta à indagação acerca da boa ou da má aplicação do disposto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, poder-se-ia chegar à conclusão a respeito da ofensa aos preceitos constitucionais. Inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois, “se para demonstrar violência à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida violação a norma ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna, qual deve ocorrer com vistas a admitir recurso extraordinário, ut art. 102, III, do Estatuto Supremo” (AI 203.077/SP, Rel. Min. Néri da Silveira).



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.